Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-67.2022.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000098-67.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Colação de Grau]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALYNNE NAYARA FERREIRA NUNES - CPF: 360.065.788-75 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), ANNA KAROLLINA PACHECO MARCAL - CPF: 032.671.491-00 (AGRAVANTE), CAUE FAQUIM COSTA - CPF: 408.390.778-90 (AGRAVANTE), MATHEUS SILVA GATTASS - CPF: 025.776.041-57 (AGRAVANTE), ISABELA CRESTANI - CPF: 400.807.748-06 (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU EM MEDICINA – REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verificada a carência da verossimilhança do direito alegado e invocado, merece ser mantido o indeferimento do pedido de concessão da tutela jurisdicional antecipada

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão indeferitória de pedido de concessão de tutela jurisdicional antecipada, que visava garantir a antecipação da colação de grau em Medicina.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado.

Ao final, postula a reforma do
decisum
fustigado, com o deferimento da tutela jurisdicional antecipada.

Indeferido o efeito ativo recursal postulado, não foram prestadas as informações do Juízo Monocrático.

O agravado não apresentou manifestação.

O Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em seu judicioso Parecer, manifestou seu desinteresse processual em relação à demanda judicial aqui registrada.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de

Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão indeferitória de pedido de concessão de tutela jurisdicional antecipada, que visava garantir a antecipação da colação de grau em Medicina.

Com efeito, a meu sentir, como assinalado por ocasião do indeferimento do pedido de concessão de efeito ativo recursal, os argumentos fático-jurídicos, e a documentação constante nessas demandas judiciais revelam que o debate judicial envolve a pretensão dos recorrentes quanto à conclusão antecipada do curso de medicina oferecido pela parte recorrida, sob o argumento de cumprimento da Lei n.o 14.040/20 que, a seu turno, estabeleceu normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo
Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020
, com alteração, também, da
Lei no 11.947, de 16 de junho de 2009
.

Com efeito, enquanto os recorrentes asseveram o cumprimento de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária do internato, a instituição de ensino recorrida afirma o não cumprimento da aludida carga horária, notadamente, em disciplinas teóricas, controvérsia fática que, pelos documentos apresentados aos autos, e argumentos das partes litigantes, até o presente momento processual (constante do Feito Judicial principal), não se permite uma transparência conclusiva de que os agravantes já cumpriram o percentual legal estabelecido na referida Lei n.o 14.040/20, notadamente, em relação ao nebuloso cumprimento da carga horária de disciplinas teóricas de Saúde Coletiva e Planejamento e Gestão do XXII módulo (Id 73780574).

É nesse contexto fático-jurídico que, para os efeitos de deferimento de concessão de tutela de urgência, a alegada relevância do direito defendido pela parte recorrente é, juridicamente, fraca, havendo que se aguardar o desdobramento da instrução processual para melhor avaliação do direito defendido.

CONCLUSÃO.

Posto isto,
conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022